Tribunal: TJBA
Processo: 8002536-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002536-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, BRUNA BRITO DO NASCIMENTO, ALINE CARVALHO BORJA

AGRAVADO: L. G. S. C.

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES registrado(a) civilmente como SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO TRATAMENTO DEFERIDO À AGRAVADA, CRIANÇA DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE CONTA COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PELO MÉTODO PRESCRITO EM SUA REDE CREDENCIADA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu os efeitos da tutela e determinou que a Agravante autorize e arque com todas as despesas do tratamento da Agravada, criança de 06 (seis) anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e também contra a decisão que determinou o bloqueio de valores das contas bancárias da Operadora de Saúde para o custeio do tratamento prescrito à Agravada, diante da ausência de comprovação de que a Agravante conta com profissionais qualificados em sua rede credenciada.

II – Recurso não conhecido com relação à decisão que deferiu o tratamento prescrito à Agravada, diante da ocorrência intempestividade e preclusão temporal. A decisão que deferiu o tratamento foi proferida em 30/01/2023, portanto, quase um ano antes da interposição do presente Agravo de Instrumento, que ocorreu em 23/01/2024.

III – Recurso conhecido e desprovido com relação à decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias da Agravante para custear o tratamento da Agravada.

IV - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a realização de atendimentos fora da rede de saúde conveniada pelos planos de saúde constitui situação excepcional, só devendo ocorrer quando for demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e a urgência ou emergência do procedimento.

V - A Agravante não comprovou que conta com profissionais qualificados pelo método prescrito à Agravada, em sua rede credenciada, não obstante tenha sido devidamente intimada para tal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8002536-90.2024.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada LUNNA GABRIELE SANTOS CHAGAS, representada por sua genitora MILEIDE SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA